Tribunal: TJES
Processo: 5013054-09.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013054-09.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ SILLER
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013054-09.2021.8.08.0035

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
LUIZ SILLER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE PESSOAS ESTRANHAS AO CONSUMIDOR. DÍVIDA
PROPTER PERSONAM.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

O autor relata
, em síntese, que é proprietário de um imóvel comercial, o qual estava locado à Sr. Lilian Melo Zucolotto, quem, no entanto, teria deixado o imóvel com débitos de R$ 2.231,84; R$ 2.101,19 e de R$ 499,19. Assim, a EDP teria realizado a suspensão do fornecimento da energia elétrica no local, em que pese a mesma não se encontrar mais no imóvel. Por este motivo, o autor entende que deveria haver a religação da unidade consumidora, e vem a juízo requerer que a Ré seja compelida a restabelecer o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora, bem como se abster de realizar qualquer corte futuro na instalação.

Não apresentou contrarrazões recursais,
conforme certidão ao ID. 3403055
.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 3403044
), requer
, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pel
a reforma da sentença, alegando
que a parte recorrida deixou de solicitar
alteração de titularidade, que é de sua exclusiva incumbência, e que tampouco apresentou nos autos con
trato de locação do imóvel, o que gera óbice ao cumprimento da determinação judicial. Ademais, aduz que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica é exercício regular de um direito, e que não há que se falar na declaração de inexigibilidade do débito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular
(ID. 3403039
) dispôs que: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para restabelecer o fornecimento de energia na residência do autor, com instalação de n° 160351558 e se abster de interromper novamente o fornecimento de energia na residência, em razão dos débitos nos quais se discute.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Isto porque, a
cerca da responsabilidade sobre a titularidade, é incontroversa a natureza
propter personam
dos débitos relativos a serviços de fornecimento de energia elétrica e água, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE.
1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. 3. In casu, os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade. 4. Agravo interno desprovido.
(Processo AgInt no AREsp 1105681 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0118156-4 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 18/09/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 09/10/2018)

Pelo exposto, n
ão cabe discussão sobre a irregularidade do ato de condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de dívida antiga inscrita em nome de terceiros. Diferente do que sustenta a recorrente, não se trata de eximir o consumidor de dívidas pela falta de transferência da titularidade porque ela ainda é exigível, mas somente da pessoa em cujo nome foi constituída, inexistindo autorização legal para que seja estendida a terceiros, especialmente porque a recorrente é dotada de outros meios judiciais e extrajudiciais para obtenção do pagamento.

No caso presente, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a pessoa responsável pelos débitos seria a Sra. Lilian Melo Zucolotto, nada tendo vinculação com o ora recorrido. Por este motivo, o recorrido não deve ser responsabilizado pela ação de terceiro, sofrer consequências em razão da inadimplência de outrem, ou ser cobrado por energia que jamais consumiu.

Por este motivo, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a dívida da titular anterior não poderá ser utilizada como fundamento para suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.